Tribunal: CARF
Processo: 10830.720544/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS NÃO CUMULATIVA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS COM O TRANSPORTE ATÉ A UNIDADE FABRIL. DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com frete interno relativos ao transporte de bens destinados à revenda ou utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, ainda que pagos a pessoa jurídica domiciliada no País, não geram direito a crédito da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, pois sobre tais gastos não há pagamento da Cofins-Importação e da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, por não integrarem a base de cálculo destas contribuições, nem se enquadrarem nas demais hipóteses de dedução de crédito previstas nos incisos III a XI do art. 3o da Lei 10.833/2003.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
COFINS. CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de serviços vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720544/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.920 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PARAFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS NÃO CUMULATIVA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS COM O
TRANSPORTE
ATÉ
A
UNIDADE
FABRIL.
DESPESAS
DE
ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com frete interno relativos ao transporte de bens destinados à
revenda ou utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, ainda que pagos a pessoa
jurídica domiciliada no País, não geram direito a crédito da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, pois sobre tais gastos não há pagamento da
Cofins-Importação e da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, por não
integrarem a base de cálculo destas contribuições, nem se enquadrarem nas
demais hipóteses de dedução de crédito previstas nos incisos III a XI do art. 3o
da Lei 10.833/2003.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720544/2010-52
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens
e de serviços vinculados a operações de exportação, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos da Contribuição, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter às glosas referentes à aquisição de pallets e dar direito ao
ressarcimento/compensação dos créditos relacionados à importação. Vencidos Walker Araújo,
José Renato Pereira de Deus (relator), Denise Madalena Green e Raphael Madeira Abad quanto à
reversão das glosas dos fretes relativos aos bens importados. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Corintho Oliveira Machado. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-008.914, de 29 de julho
de 2020, prolatado no julgamento do processo 10830.720636/2010-32, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a créditos relativos à
Contribuição para a PIS/PASEP não cumulativo – exportação, do período em questão.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.

A decisão de piso julgou improcedente a manifestação de inconformidade
manejada pelo sujeito passivo, mantendo o despacho decisório e, consequentemente, as glosas
dos créditos apontados como havidos nas operações de armazenagem, transporte dos insumos,
utilização de material de embalagem (pallets), bem assim a manutenção das glosas sobre os
créditos de importação.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

restituição/ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese: (relacionar resumidamente). Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Inconformada com a r. decisão a recorrente interpôs recurso voluntário onde
repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, abaixo sintetizados,
requerendo em preliminar a anulação do acórdão e, no mérito, o reconhecimento do direito aos
créditos objeto do pedido de ressarcimento:
(i)
contraria Consulta no 169/06 da 8a RF;
(ii)
o frete pago na aquisição dos insumos é considerado como parte do custo
daqueles, integrando o cálculo do crédito das contribuições não
cumulativas;
(iii)
os PALLETS compõem os custos como embalagem, pois sem esse
elemento não é possível a entrega da mercadoria ao adquirente, a situação
seria diferente se os PALLETS fossem retornáveis, o que não se observa
no caso vertente;
(iv)
os insumos importados deram origem às mercadorias produzidas e
exportadas, devendo integrar o pedido de ressarcimento, posto que
tributados na importação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pois bem. O processo encontra-se em termos, trata de matéria
relacionada à competência dessa D. Turma, atende aos pressupostos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Conforme podemos verificar do relatório acima, o presente processo trata
da possibilidade de ressarcimento de créditos de PIS/COFINS não-
cumulativo, relacionada a operações de armazenagem de matéria prima
importada, transporte dos insumos até a unidade fabril da contribuinte,
utilização de material de embalagem para transporte dos insumos, e
créditos na operação de importação.
Antes de se adentrar ao mérito, propriamente dito, da presente demanda,
necessário trazer aos autos o entendimento desse Conselheiro, no que
tange ao conceito de insumo.
II - Do mérito - Conceito de Insumo
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das
contribuições, embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais
relativos ao ICMS e IPI, foi operacionalizada mediante o confronto entre
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

valores devidos a partir do auferimento de receitas e o desconto de
créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos
artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo
artigo 66 da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as
quais adotaram um entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI,
especialmente quanto à expressão de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela
Receita Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI,
em especial dos Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979.
Uma segunda corrente que defende que o conceito de insumos
equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em
similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos
nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de
insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem
deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, o qual restou decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs
recurso extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos
embargos opostos, a PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a
seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no
julgamento do repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
V - Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a
decisão proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR,
reconheceu a possibilidade de tomada de créditos como insumos em
atividades de produção como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo
do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de produtos,
tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em
rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA,
inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a
formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado lançadas
diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais
e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos
(item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo
intangível que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado
à venda ou em prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios
com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas
produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c)
veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na
atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte
(item 10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas, produtos
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na prestação de
serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não
possuem caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento
administrativo) não daria margem à tomada de créditos de insumos nas
atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará de
funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
servilos (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre
centros de distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação,
tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens para
transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5
do parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se
vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer),
dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de
recursos minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço
mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica para exercer atividades
terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos
da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para
seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo
3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da
produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta
ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra
clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços
(item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o
posicionamento do Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes
premissas que devem ser observadas pela empresa para apuração do
crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em
votos anteriores, contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo
art. 62, do anexo II, do RICARF, a decisão prolatada pelo STJ deve ser
observada em sua totalidade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.

II - Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda das
DACON, despesas de fretes de importação
Conforme podemos extrair dos documentos acostados aos presente autos,
a fiscalização entendeu não ser possível o creditamento da contribuição
ao COFINS, relacionadas às despesas com armazenagem e fretes na
operação de vendas, além das despesas com fretes do porto de Santos ou
de armazém alfandegário até o estabelecimento da contribuinte.
Para a fiscalização (e-fl. 31),

(...)
Não é admissível a apropriação de tal crédito, tendo em vista que os
serviços de armazenagem de matérias-primas importadas e transporte
dessas matérias-primas do local onde forem armazenadas até os
estabelecimentos da pessoa jurídica no qual serão utilizadas, não
preenchem a definição legal de insumo, uma vez que não são aplicados
ou consumidos diretamente nos produtos fabricados pela pessoa jurídica
importadora, nem se enquadram nas demais hipóteses para as quais é
prevista a possibilidade de crédito nos incisos III a X do art. 3o da Lei n
10.833, de 2003.

O que se observa dos documentos trazidos ao processo, tanto pela
fiscalização como pela contribuinte recorrente, referidas operação
enquadram-se no conceito de insumo aqui esposado, que segue o que
decidido pelo STJ, seja pela essencialidade ou relevância dos serviços
perante à atividade da empresa.
Desta forma, merece ser revertida a glosa quanto a referidos itens, sendo
garantido ao contribuinte a possibilidade do creditamento, conforme
solicitado.
Porém, não reverter as glosas dos fretes relativos aos bens
importados. 1

Nesta rubrica, entendeu-se que os gastos com frete interno, relativos ao
transporte de bens destinados à revenda ou utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, ainda que pagos a pessoa jurídica domiciliada no
País, não geram direito a crédito da Cofins e da Contribuição para o

1 Voto vencedor, consignado no Acórdão 3302-008914, processo 10830.720636/2010-32, paradigma desta decisão.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

PIS/Pasep, pois sobre tais gastos não há pagamento da Cofins-
Importação e da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, por não
integrarem a base de cálculo destas contribuições, nem se enquadrarem
nas demais hipóteses de dedução de crédito previstas nos incisos III a XI
do art. 3o da Lei 10.833/2003.

III – Crédito aquisição de pallets
Para a fiscalização, os créditos lançados pela contribuinte relacionados à
aquisição de pallets para transporte das mercadorias (insumos) até sua
fábrica, não estariam enquadrados no conceito de insumo na sistemática
da não-cumulatividade.
Entretanto, entendo que as alegações trazidas pelo despacho decisório,
corroboradas pela decisão guerreada, não se coadunam com o conceito de
insumo estabelecido no julgado do STJ, e nem mesmo, com as portarias e
instruções normativas da RFB e PGFN, sobre o assunto.
Verificando as informações sobre os pallets no presento processo,
constata-se tratar-se de material essencial para o transporte dos insumos,
sendo indispensável para a atividade da empresa, motivo pelo qual deve
ser considerado como legítimo o crédito advindo da aquisição dos
mesmos.
Destarte, reverte-se a glosa anteriormente realizada pela fiscalização,
garantido à contribuinte a tomada do mencionado crédito.

IV – Glosa dos créditos decorrente das importações
A fiscalização glosou os lançamentos efetuados pela contribuinte
recorrente relacionados a créditos de importação/receita de exportação,
pois segundo seu entendimento estaria previsto na Lei no 10.833/2003 o
direito ao crédito exclusivamente relacionados a bens e serviços, e custos
e despesas pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada no país.
Segundo o entendimento esposado na decisão recorrida, não teria havido
glosa de créditos de PIS/COFINS exportação, nos seguintes termos:
Ao contrário do que afirma a interessada, não houve "glosa" dos mencionados
créditos de PIS e Cofins-Importação. A fiscalização barrou apenas sua
utilização por meio de pedido de ressarcimento ou compensação a partir da
interpretação da legislação que trata da possibilidade de utilização de créditos
da não-cumulatividade. Vejamos o trecho do Relatório de Informação Fiscal,
parte integrante e inseparável do Despacho Decisório, que tratou da matéria:

(...)
Além dos valores glosados, o contribuinte solicitou neste PER/DCOMP
valores de crédito de importação. A legislação que embasa este
PER/DCOMP é a Lei n° 10.833/2003, tal legislação prevê em seu
parágrafo 3° , do art. 3° que o direito ao crédito aplica-se
exclusivamente a bens e serviços, e custos e despesas pagos ou
creditados à pessoa jurídica domiciliada no país. Tendo em vista as
razões expostas, excluímos deste PER/DCOMP os valores solicitados
incorretamente
pelo
contribuinte
referentes
a
créditos
de
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

Importação/Receita de Exportação, os quais foram utilizados para
dedução de contribuições, conforme demonstrado abaixo:
(...)
A regra geral da sistemática de apuração das contribuições para o PIS e a
Cofins no regime da não-cumulatividade, conforme artigos 3o das Leis no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, dá ao contribuinte a possibilidade de descontar, dos valores devidos
das contribuições, créditos relativos a essas mesmas contribuições pagas
em operações anteriores. Importante notar que o §3o desses mencionados
artigos restringe o direito ao cálculo dos créditos apenas sobre os insumos
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país:
(...)
Já os artigos 5o da Lei no 10.637, de 2002, e 6o da Lei no 10.833, de 2003,
abriram a possibilidade para o contribuinte que tivesse receitas de
exportação de utilizar os créditos calculados conforme o artigo 3o para
compensação com outros tributos ou, ainda, em caso de saldo
remanescente, de pedir o ressarcimento em dinheiro. Seguem os
dispositivos legais:
(...)
Com a edição da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que instituiu as
contribuições para o PIS e Cofins sobre as importações, houve previsão
também para desconto dessas contribuições pagas na importação de bens
e serviços dentro da sistemática da não cumulatividade, nos termos dos
artigos 2o e 3o da Lei no 10.833, de 2003, conforme artigo 15 da Lei no
10.865, de 2004, abaixo transcrito:
(...)
Note-se, todavia, que a Lei no 10.865, de 2004, não alterou o §1o do artigo
6o da Lei no 10.833, de 2003, e, assim sendo, a possibilidade de utilização
de créditos para compensação com outros tributos, ou para ressarcimento
em dinheiro, ficou restrita aos créditos calculados sobre as aquisições no
mercado interno, quando vinculados a receitas de exportação.
(...)
Dessa forma, a possibilidade de compensação, ou de ressarcimento em
dinheiro, dos créditos de PIS ou Cofins apurados em decorrência de
operações de importação restringe-se aos custos, despesas e encargos
vinculados às vendas no mercado interno efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência, não se estendendo aos custos,
despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior.
No caso dos autos, como visto, compunham o saldo de crédito decorrente
de exportação veiculado no PER os valores da contribuição paga sobre
importações. Como visto, tais créditos não são passíveis de ressarcimento
ou de compensação, mas apenas de desconto da contribuição apurada.
Portanto, correto o ajuste promovido pela autoridade fiscal.
Entretanto, divirjo do posicionamento trazido pelo acórdão recorrido.
Como fundamento, por comungar do mesmo entendimento, peço vênia
para utilizar como minhas razões de decidir, aquelas trazidas no acórdão
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

no 3003-000.462, da lavra do I. Conselheiro Vinicius Guimarães, que
com maestria tratou do assunto, vejamos:
O presente litígio restringe-se à análise da possibilidade de ressarcimento
do PIS/PASEP e COFINS apurados na importação (PIS/COFINS-
Importação) vinculados a vendas efetuadas para o exterior. Há, também, a
questão de saber se os referidos créditos poderiam ser atualizados pela
taxa SELIC.
No entender da fiscalização e do colegiado de primeira instância, os
créditos de PIS/COFINS-Importação vinculados à exportação não são
passíveis de ressarcimento, uma vez que não haveria previsão legal para
tanto.
A recorrente, como visto, refuta o entendimento firmado no despacho
decisório e confirmado pela decisão recorrida, assinalando que, na
exportação, tanto os créditos de insumos adquiridos no mercado interno
como aqueles adquiridos no mercado externo são passíveis de
ressarcimento, invocando, para tanto, o art. 5o, inc. I da Lei no 10.637/02
(PIS) e o art. 6o, inc. I da Lei no 10.833/03 (COFINS).
No tocante à possibilidade de creditamento do PIS/COFINS-Importação,
importa, antes de tudo, procedermos a uma concisa análise do arcabouço
normativo que tem regulado a matéria nos últimos anos.
A Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, que instituiu a contribuição para
o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, assim dispõe em seu art.
15:
"Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts.2° e 3° das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das
contribuições de que trata o art. 1desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I -bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
(...)
§1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei
aplica-se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação
de bens e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei.
§2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.
3o O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante a
aplicação das alíquotas previstas no caput do art. 2° das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre
o valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na forma do art.
7o desta Lei, acrescido do valor do IN vinculado à importação, quando
integrante do custo de aquisição." (destaques nossos)
Como se vê, o art. 15 da Lei n° 10.865/2004 introduziu a possibilidade de
utilização dos valores efetivamente pagos a título de PIS/COFINS-
Importação mediante desconto do valor daquelas contribuições sociais
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

apuradas nas operações do mercado interno, em situação análoga àquela
prevista nos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Analisando a legislação, o colegiado a quo entendeu que não há
supedâneo legal para a possibilidade de creditamento de PIS/COFINS-
Importação vinculados a vendas ao exterior. Segundo o aresto recorrido,
o art. 5o, inc. I da Lei no10.637/02 (PIS) e o art. 6o, inc. I da Lei no
10.833/03 (COFINS), apenas autorizam, no contexto das receitas de
exportação, o creditamento dos insumos adquiridos no mercado interno,
não tendo tal restrição sido alterada com o advento do art. 15 da Lei no
10.865/2004.
De fato, o art. 15 da Lei no 10.865/2004 não estendeu o creditamento
(desconto na apuração das contribuições) de PIS/COFINS-Importação
aos casos de vendas para o exterior, limitando-se a atrelar o creditamento
aos casos de apuração dos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Não obstante, com o advento da norma inscrita no art. 17 da Lei n°
11.033, de 21 de dezembro de 2004, com vigência a partir de 09.08.2004,
foi introduzida a possibilidade de manutenção dos créditos de PIS e
COFINS nas vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não incidência. Por sua vez, o art. 16 da Lei n° 11.116, de 18 de maio de
2005, permitiu a utilização daqueles créditos em procedimentos de
compensação ou pedidos de ressarcimento. Eis os dispositivos citados:
Lei n° 11.033/2004
"Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações." (grifei)
Lei n° 11.116/2005
"Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis n° 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n ° 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação especifica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
especifica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9
de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de
publicação desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá
ser efetuado a partir da promulgação desta Lei." (destaquei).
Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que o art. 16 da Lei
n° 11.116/2005 estendeu a possibilidade de compensação e ressarcimento
dos créditos mantidos, pelo vendedor, relativos aos valores pagos a título
de PIS/COFINS - inclusive decorrentes de importação (art. 15 da Lei n°
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

10.865/2004) - vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência (art. 17 da Lei no 11.033/2004).
Resta saber se tal possibilidade de ressarcimento/compensação
alcançaria, também, os créditos de PIS/COFINS-Importação decorrentes
da aquisição de insumos empregados em receitas de exportação.
As vendas ao exterior, como se sabe, são caracterizadas como vendas
imunes, tendo a própria Constituição Federal, em seu art. 149, §2o, inciso
I, excluído, do poder de tributar da União, a possibilidade de instituição
de contribuições sociais sobre as receitas de exportação:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições
a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de
que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no
33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído
pela Emenda Constitucional no 33, de 2001) [sem grifo no original]
Tal norma constitucional foi reproduzida pelo art. 5o da Lei no
10.637/2002, e o art. 6o da Lei no 10.833/2003, que determinam a não
incidência, respectivamente, do PIS e da COFINS sobre as receitas
decorrentes das operações de exportação:
Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I -exportação de mercadorias para o exterior;
Lei no. 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I -exportação de mercadorias para o exterior;
Da simples leitura do art. 149, §2o, inciso I da Constituição Federal e dos
dispositivos acima transcritos, depreende-se, claramente, que a imunidade
das receitas de exportação são entendidas, pelos legisladores
constitucional e legal, como caso de não-incidência, tendo a Constituição
e as leis citadas disposto, de forma literal, que o PIS e a COFINS não
incidem sobre as receitas de exportação. Tal entendimento, vale dizer,
não destoa da doutrina clássica que cuida das categorias de imunidade e
não-incidência.
Nesse contexto, lembre-se o ensinamento de Ruy Barbosa Nogueira, o
qual enuncia a incidência como a ocorrência do fato gerador.1 A não-
incidência, por sua vez, seria o inverso da incidência, isto é, “o fato de a
situação ter ficado fora dos limites do campo tributário, ou melhor, a não
ocorrência do fato gerador, porque a lei não descreve a hipótese de
incidência”.2 Para ele, a isenção representaria a dispensa de tributo
devido, por disposição de lei, e a imunidade constituiria uma forma de
não-incidência
constitucionalmente
estabelecida,
suprimindo-se
a
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

competência impositiva para tributação de determinadas pessoas e fatos.3
Assim, para Ruy Barbosa Nogueira, a isenção estaria inscrita no campo
da incidência, restringindo o campo desta. A imunidade, por outro lado,
como limitação constitucional do poder de tributar, representaria uma
barreira para o alargamento indefinido do campo de incidência:
“Por sua vez, o campo da incidência poderá ser ampliado pelo legislador
ordinário competente, de modo a abranger mais fatos do campo da não-
incidência. Mas este nunca poderá transpor a barreira da imunidade,
porque o legislador ordinário não tem competência para imunizar; ao
contrário, lhe é proibido invadir o campo da imunidade porque este é
reservado ao poder constituinte; a imunidade é categoria constitucional, é
precisamente limitação de competência, mais genericamente, é exclusão
do próprio poder de tributar”.4
Sacha Calmon, por sua vez, diverge de Barbosa Nogueira ao assinalar
que a isenção não é dispensa de tributo devido e sim hipótese de não-
incidência legalmente qualificada, representando fator impeditivo do
nascimento da obrigação tributária.5 A imunidade é definida por Sacha
Calmon como não-incidência constitucionalmente qualificada6 –aqui há
concordância com a posição de Ruy Barbosa Nogueira.
Sublinhe-se, por fim, que a própria Receita Federal do Brasil (RFB)
compartilha o entendimento acima esposado. Nesse sentido, veja-se, por
exemplo, a Solução de Consulta no. 70 -COSIT, de 14 de junho de 2018,
cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CRÉDITOS DA
IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação
de bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o
PIS/Pasep, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao
final do trimestre.
Dispositivos Legais: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001;
Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, e art. 5o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no
10.865, de 2004, art. 15; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de
2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação
de bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos da Cofins, poderão ser
objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
Dispositivos Legais: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001;
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 3o, e art. 6o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no
10.865, de 2004, art. 15; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de
2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
Diante do exposto, entendo que é aplicável às operações de exportação a
disciplina do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, de modo que os créditos
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.920 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720544/2010-52

relativos à importação de bens e de serviços vinculados a operações de
exportação são passíveis de compensação com outros tributos ou de
ressarcimento, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
(...)
Posto isso, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reverter tão somente as glosas referentes à aquisição de pallets e dar
direito ao ressarcimento/compensação dos créditos relacionados à
importação. 2

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de provimento parcial ao
recurso para reverter as glosas referentes à aquisição de pallets e dar direito ao
ressarcimento/compensação dos créditos relacionados à importação.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

2 Dispositivo do voto vencedor consignado no Acórdão 3302-008914, processo 10830.720636/2010-32, paradigma
desta decisão.

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital